Tribunal: TJSP
Processo: 1501353-69.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de arma. Insuficiência probatória. Absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do acusado corroborada pelas declarações dos policiais militares e demais elementos acostados aos autos. Pena-base aplicada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Compensação da reincidência específica com a atenuante da confissão.

Ementa:

Apelação. Posse ilegal de arma. Insuficiência probatória. Absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do acusado corroborada pelas declarações dos policiais militares e demais elementos acostados aos autos. Pena-base aplicada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Compensação da reincidência específica com a atenuante da confissão. Possibilidade. Pena mantida diante da impossibilidade da reformatio in pejus. Regime inicial fechado mantido ante a reincidência e os maus antecedentes do condenado. Recurso não provido.